Tribunal: STF
Processo: RE 99988
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. I.C.M.
PROCESSUAL: PREQUESTIONAMENTO.
TENDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO EXCLUIDO DO ICM DIAMANTES IMPORTADOS DE
PAISES SIGNATARIOS DO GATT, MAS EXCLUINDO AS OPERAÇÕES EM QUE TAIS
PAISES APENAS FUNCIONARAM COMO IMPORTADORES E REVENDEDORES, COM
RELAÇÃO A PAISES NÃO PARTICIPANTES DO ACORDO (RUSSIA E BOTSWANA),
INCABIVEL CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO, SE O ARGUMENTO QUE LHE DA
SUPORTE E O DE QUE NÃO HOUVE PROVA DE O VENDEDOR - ORA RECORRIDO -
NÃO TER TRANSFERIDO O ONUS PARA O ADQUIRENTE (CONTRIBUINTE DE FATO)
E NÃO CHEGOU A SER ELE OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E
356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.